Tribunal: CARF
Processo: 10580.720539/2008-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.720539/2008-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.718 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
ZENOBIA GUIMARAES LOBO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis os pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais
e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, desde que
devidamente comprovados.
A dedução das despesas médicas é condicionada a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados com documentação idônea que indique o nome,
endereço e número de inscrição no CPF ou CNPJ de quem os recebeu.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado ao contribuinte inovar na fase recursal para incluir a contestação de
matéria atingida pela preclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo-o somente no tocante à dedução de despesas
médicas, e dar-lhe provimento parcial, para restabelecer a dedução de despesas médicas no valor
de R$1.620,00.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.720539/2008-14
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720539/2008-14

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de notificação de lançamento relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física –
IRPF, correspondente ao ano-calendário de 2004, para exigência de crédito tributário,
no valor de R$ 9.993,40 (nove mil e novecentos e noventa e três reais e quarenta
centavos), incluída a multa de ofício no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) e
juros de mora.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da notificação de
lançamento, a glosa foi motivada pela falta de comprovação dos valores declarados
como redução da base de cálculo relacionadas às deduções indevidas de Despesas
Médicas e com Instrução.
O contribuinte foi cientificado do lançamento fiscal e apresentou impugnação, às fls.
02/06, alegando, em síntese, que acostou aos autos a documentação comprovando as
deduções glosadas, e que não havia apresentado os comprovantes e esclarecimentos em
razão do movimento grevista dos auditores federais, motivo pelo qual pugna pela
nulidade da notificação e pela reabertura do prazo para apresentação dos documentos.
É o relatório.
O colegiado de primeira instância restabeleceu parte das despesas médicas
glosadas, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
É cabível a glosa de despesas não comprovadas.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/5/2012 (fl.45), o sujeito
passivo interpôs recurso voluntário em 29/6/2012 (fl. 46), alegando, em apertada síntese, que:
- a glosa da despesa efetuada com ASOEC teria sido mantida por ausência de
impugnação, mas os documentos juntados ao recurso comprovariam o pagamento de
R$1.685,32.
- teria enveredado todos os esforços para conseguir os documentos relativos ao
tratamento realizado com a profissional Patricia Vilela, mas ela teria falecido em 2005 e o irmão
dela, também dentista, teria se recusado a emitir qualquer declaração escrita. Caberia ao Fisco
confrontar os dados informados pela profissional ou diligenciar nos endereços indicados, de
forma a confirmar os serviços prestados com o irmão da profissional.
- do exame do recibo emitido por Vera Leal, poderia se concluir que foi a
contribuinte a paciente do tratamento. A “consulta obtida mediante Serpro”, anexa ao seu
recurso, supriria a ausência do endereço da profissional.
- a decisão recorrida teria desconsiderado declaração emitida pelo Centro
Integrado de Fisioterapia, atestando as despesas realizadas pela contribuinte nos anos de 2004 e
2005. Restaria comprovado, no seu entendimento, que faria jus à dedução do montante de
R$1.620,00.
É o relatório.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720539/2008-14

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade. Contudo, suas
razões devem ser parcialmente conhecidas.
Em seu recurso, a recorrente questiona a glosa da dedução de despesas com
instrução, matéria que não constou de sua impugnação e, portanto, não foi submetida ao
colegiado de primeira instância. Por consequência, em que pese o inconformismo da recorrente,
essa matéria não cabe ser analisada por este colegiado, sob pena de supressão de instância.
Lembro que, a teor dos artigos 16 e 17, do Decreto no 70.235, de 1972, o
contribuinte deve apontar em sua impugnação todos os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta sua defesa, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, sendo de se
considerar preclusa a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Dessa feita, não conheço das alegações acerca da dedução de despesas com
instrução.
A matéria em litígio recai sobre a dedução de despesas médicas, glosadas
integralmente na autuação por falta de atendimento à intimação (fl.8). Na apreciação dos
documentos juntados à impugnação, o colegiado de primeira instância manteve parte das glosas,
consignando:
Das despesas médicas e com instrução.
Confrontando as despesas médicas e com instrução lançadas na DIRPF/2005, às fls.
27/30, com os documentos acostados aos autos na fase impugnatória, constato que parte
das despesas glosadas foi comprovada parcialmente, conforme se verifica no quadro a
seguir que discrimina as despesas declaradas e os motivos que justificam a manutenção
da glosa:

Notas:
a) Não impugnado. Glosa mantida.
...
c) No art. 80, § 1o, inciso III, do RIR/1999, está disposto que, para efeito de
comprovação das despesas médicas, deve constar no recibo o endereço do profissional.
Ademais, o recibo indica quem efetuou o pagamento, mas não o nome do paciente.
A atuação da autoridade fiscal está vinculada à legislação tributária, portanto, não se
pode deixar de observar tal exigência. sem tais elementos, o documento é considerado
inábil para a comprovação da despesa médica, conforme prevê o art. 80, § 1o, incisos II
e III, do RIR/1999.
d) Documentação relativa ao ano-calendário 2005, sendo que o imposto lançado
refere-se ao ano-calendário 2004. Glosa mantida.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720539/2008-14

ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados (art. 73, do
RIR/1999).
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
Os documentos comprobatórios das despesas médicas devem trazer também a
indicação do paciente beneficiário do serviço prestado, como decorrência lógica da necessidade
de os contribuintes demonstrarem que tais despesas correspondem ao tratamento deles próprios
ou de seus dependentes (art. 8o, § 2o, inc. II, da Lei 9.250, de 1995). Não basta a simples
identificação, no documento comprobatório, de quem efetuou o pagamento ou arcou com a
despesa.
Em relação a Vera Leal, o recibo consta à fl.14 e, como apontado na decisão
recorrida, não consigna o endereço da profissional, requisito legal do documento comprobatório.
Para suprir essa falta, em seu recurso, a contribuinte junta tela do sistema da
Receita Federal do Brasil (fl.56).
Tal documento não socorre a contribuinte. Para ter sua pretensão atendida, a
contribuinte deveria ter providenciado junto à profissional envolvida a segunda via desse recibo
ou uma declaração da mesma a fim de sanar a irregularidade apontada.
Se, por um lado, a legislação tributária concede ao contribuinte, por ocasião da
declaração anual de ajuste, a possibilidade de deduzir da base de cálculo do imposto de renda os
pagamentos de despesas médicas próprias e dos dependentes, incorridos durante o ano
calendário, por outro, exige que o contribuinte, quando intimado pelo Fisco, comprove que as
deduções pleiteadas na declaração preenchem todos os requisitos exigidos, sob pena de serem
consideradas indevidas e o valor pretendido como dedução seja apurado e lançado em
procedimento de ofício.
Neste ponto, registro que a recorrente não pode transferir esse ônus para o Fisco,
sendo de se indeferir o pedido de diligência formulado. As diligências não podem ser utilizadas
para suprir o ônus probatório de uma das partes.
Assim, considerando que o endereço do profissional está entre os requisitos
formais exigidos e também que o beneficiário do tratamento deve estar indicado, uma vez que,
conforme já dito, somente serão acatadas as despesas próprias e de dependentes informados na
Declaração, não há reparos a se fazer à decisão recorrida diante da ausência desses elementos no
recibo emitido por Vera Lúcia Leal.
Em relação a Patricia Vilella, embora tenha declarado o montante de R$2.080,00,
a contribuinte juntou somente o recibo de fl. 14, no valor de R$80,00, já acatado na decisão
recorrida.
Em seu recurso, a recorrente requer a verificação dos valores informados ao Fisco
pela profissional ou para que se diligencie junto ao irmão da profissional, que teria acesso aos
documentos relativos ao tratamento da contribuinte.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.718 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10580.720539/2008-14

Repise-se que, para se beneficiar da redução da base de cálculo do imposto, cabe
ao contribuinte, quando intimado, apresentar documentação comprobatória das deduções
declaradas, que atenda a todos os requisitos legais. Não cabe ao Fisco buscar provas que a parte
deveria ter juntado a sua defesa. Lembro ainda que o art. 797 do Decreto no 3000, de 26 de
março de 1999 (RIR – Regulamento do Imposto de Renda), então vigente, embora dispensasse a
juntada à declaração de ajuste de comprovantes de deduções e outros valores pagos, obriga os
contribuintes a manter em boa guarda esses documentos, que poderão ser exigidos pelas
autoridades fiscais, quando estas julgarem necessário, respeitado, logicamente, o interstício
decadencial para a consecução dos lançamentos tributários.
Sem a comprovação da despesa informada, não há reparos a se fazer à decisão
recorrida.
Em relação ao Centro Integrado de Fisioterapia, a contribuinte juntou declaração
de fl. 15, onde o estabelecimento atesta o pagamento pela contribuinte do montante de
R$3.240,00 nos anos de 2004 e 2005, e notas fiscais de fls. 16/21, que, como consignado na
decisão recorrida, são relativas ao ano de 2005, quando aqui se analisa o ano de 2004.
Em seu recurso, a recorrente junta nova declaração emitida pelo estabelecimento,
atestando a realização de tratamento pela contribuinte (fl.53).
Na declaração de fl. 15, o estabelecimento atesta a realização de exercício de
pilates. Nada obstante, tal atividade não é privativa de fisioterapeuta, podendo ser realizada, por
exemplo, por um educador físico. A nova declaração emitida pelo estabelecimento, firmada por
profissional médica, indica a realização de tratamento fisioterápico (fl.57).
Diante desses elementos, entendo que deve ser cancelada a glosa dessa despesa,
no montante de R$1.620,00.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-
o somente no tocante à dedução de despesas médicas, e dar-lhe provimento parcial, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$1.620,00.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital